Tribunal: TJDFT
Processo: 0752741-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752741-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAVARRA S.A. AGRAVADO: ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Navarra S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da execução de título extrajudicial no 0702040-36.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor para a satisfação da obrigação via SISBAJUD na modalidade reiterada. Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, sendo o requerimento aleatório e desprovido de indicativos quanto a possibilidade de êxito aptos a ensejar o levantamento da suspensão dos autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 178164073, que determinou a suspensão até 14/11/2024 (Cédula de Crédito Bancário - ID 146738666). Intime-se.” A agravante sustenta que a negativa da medida compromete a efetividade da execução e viola os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da jurisdição, previstos no art. 4o do CPC. Argumenta que o lapso temporal desde a última tentativa de constrição patrimonial é superior a dois anos, sendo razoável a renovação da diligência para assegurar a satisfação do crédito. Aduz que “A ausência de nova diligência inviabiliza a efetividade da execução e, por consequência, compromete a satisfação do crédito perseguido, o que configura evidente violação aos princípios da efetividade e da duração razoável do processo (art. 4o do CPC).” Acrescenta ainda “O deferimento de pesquisas nos sistemas conveniados é medida razoável a reiteração já que o devedor pode ter efetuado movimentações financeiras em suas contas bancárias e/ou investimentos desde as últimas pesquisas realizadas.” A fundamentação jurídica apresentada pela agravante repousa nos princípios da efetividade da jurisdição, da razoável duração do processo e da cooperação (art. 6o do CPC), bem como na jurisprudência do TJDFT e do STJ que admite a reiteração de pesquisas SISBAJUD quando observado o critério da razoabilidade. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, autorizando a realização de nova pesquisa por meio do sistema SISBAJUD, sem a restrição imposta pelo Juízo. Preparo no ID 78927363. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator